Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0709053-19.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEISIELE DA SILVA XAVIER, LUCAS DE QUEIROZ ALMEIDA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus GEISIELE DA SILVA XAVIER e LUCAS DE QUEIROZ ALMEIDA SANTOS, contra a sentença condenatória constante no ID 17641604, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama. O Ministério Público não recorreu da sentença. A Defesa dos réus, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, pugnou pela apresentação das razões recursais na Segunda Instância (ID 17641622). Nesta Instância, o advogado Dr. Danilo Vilas-Boas Dias, OAB/DF 53.140, requereu sua habilitação como causídico dos apelantes para apresentar as razões recursais, nos termos do substabelecimento constante no ID 17641604 (petição no ID 18178724). Na oportunidade, o advogado também requereu a expedição da carta de guia dos réus. Conforme requerido, cadastre-se o advogado Dr. Danilo Vilas-Boas Dias, OAB/DF 53.140, como o patrono dos apelantes, intimando-o para a apresentação das razões recursais. Indefiro o pedido de expedição de carta de guia provisória, haja vista que, de acordo com a sentença, os réus responderam ao processo em liberdade, não havendo que se falar em execução provisória da pena, nos termos do artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator